Tribunal: TCU
Processo: 006.229/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2379/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.229/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Fabio Alvarez Shor (CPF XXX.207.957-XX); Fabio Fajngold (CPF XXX.037.287-XX); Felipe Marques Araujo (CPF XXX.394.434-XX); Felipe Morais do Monte (CPF XXX.232.186-XX); Fernanda Correa de Freitas (CPF XXX.901.841-XX); Filipe Augusto Rodrigues Siqueira Andrade (CPF XXX.900.707-XX); Francisco Plinio Peixoto Garani (CPF XXX.780.097-XX); Janine Henrique Bastos (CPF XXX.695.330-XX); Jean Rodrigo Helfenstein (CPF XXX.061.640-XX) e Luan Wangara Inguaggiato Costa (CPF XXX.506.496-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.